Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 2o-A da Lei no 7.716/89.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se há nulidade da sentença por incompetência do Juízo; (ii) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de injúria racial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
4. Consoante entendimento desta Corte, “a norma insculpida no artigo 3o da Resolução 1/2024 tão somente delimitou a competência da nova vara especializada aos feitos distribuídos após sua vigência, não havendo que se falar, desse modo, em norma que tenha alterado competência absoluta. A citada resolução não suprimiu órgão judiciário nem alterou competência absoluta. Assim, a edição da Resolução 1/2024 não modificou a competência anteriormente fixada pelo oferecimento da denúncia”.
5. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 5.1. No caso, restou demonstrado que a ré agiu de forma livre e consciente com a vontade de ultrajar a vítima em virtude de sua cor/raça, movida por sentimento racista.
6. A confissão extrajudicial pode ser utilizada como um dos fundamentos da condenação quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mesmo diante do silêncio do réu em Juízo.
7. Mínimas divergências nos depoimentos da ofendida e de sua genitora que apenas orbitam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto a ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar a ré ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
8. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando o agente admite a prática de conduta subsumida ao tipo objetivo, ainda que não haja repercussão na pena.
9. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65. LEI No 7.716/89, art. 2o-A. Lei no 13.431/2017, art. 23. RESOLUÇÃO No 1/2024, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.041.563/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024. TJDFT, Acórdão 1986435, 0704693-60.2023.8.07.0017, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 17/04/2025. TJDFT, Acórdão 2025458, 0706458-27.2022.8.07.0009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025. TJDFT, Acórdão 1996513, 0710348-20.2021.8.07.0005, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/05/2025. TJDFT, Acórdão 2020048, 0707588-60.2024.8.07.0016, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025. TJDFT, Acórdão 1980962, 0715853-18.2023.8.07.0006, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025. Acórdão 1952452, 0717623-43.2023.8.07.0007, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024